Tribunal: STF
Processo: HC 213013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Correa da Costa Junior e outro, em favor de Ocimar Prado Júnior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 721.727/AM.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10/5/2021 (fl. 535) e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 35, c/c art. 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006, no art. 1º, caput c/c § 1º, inciso II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 2º, caput c/c § 2º, caput e § 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (associação para o narcotráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 446/454. 



    No presente writ, alega o impetrante ausência de fundamentação da custódia cautelar, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Reputa que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e família constituída. 



    Ressalta que o ré encontra-se acautelado há 9 meses, sem que sequer tenha sido realizada audiência de instrução, a ponto de restar configurado excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que a defesa não teria dado causa à morosidade processual. 



    Aduz a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas menos gravosas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 16.3.2022. O impetrante veio a esta Corte no dia anterior à publicação da decisão que pretende impugnar.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ao contrário do que afirma o impetrante, o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, de não conhecimento de mérito. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, registrou o STJ que “a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas a própria defesa que deixou de apresentar defesa prévia, obstando, assim, a abertura da fase de instrução criminal, sendo afirmado pela Corte Estadual que "até a presente data, não apresentou resposta escrita à denúncia formalizada contra o mesmo, obrigando o representante do parquet, em sede de primeiro grau, requerer à autoridade coatora que fosse o Acusado, ora Paciente, novamente citado para apresentar sua defesa" (fl. 451). Assim, quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica constrangimento ilegal.”



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente